Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-65.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de Campinas – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 -Loteamento Parque das Sapucaias – Fixação do tributo com base na Planta Genérica de Valores (PGV) fixada pela Lei Municipal no 12.445/05 - Loteamento posterior a essa lei – Base de cálculo que foi apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo, nos termos da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de Campinas – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 -Loteamento Parque das Sapucaias – Fixação do tributo com base na Planta Genérica de Valores (PGV) fixada pela Lei Municipal no 12.445/05 - Loteamento posterior a essa lei – Base de cálculo que foi apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo, nos termos da Lei no 11.111/01 – Ato infralegal que não pode fixar tributo - Violação ao princípio da legalidade – Inteligência do artigo 97, IV do CTN e 150, I da CF Sentença mantida – Recurso desprovido.